Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-02.2013.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000577-02.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VILSON CRISTOFULI - CPF: 312.462.222-72 (APELADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), RUTH DO BRASIL GOMES (VÍTIMA), GERALDO SANTIAGO GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o recorrido da imputação da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302,
caput
), agravado pela idade das vítimas (CP, art. 61, II, “h”), com fundamento na inexistência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório constante nos autos é suficiente para demonstrar a quebra do dever objetivo de cuidado por parte do condutor do caminhão, ora apelado, de modo a autorizar a reforma da sentença absolutória para o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige a existência de provas robustas, estreme de dúvidas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, bem como da demonstração inequívoca da culpa (imprudência, negligência ou imperícia) no caso de delitos de trânsito.

4.

Quando os elementos de convicção colhidos durante a instrução processual não permitem concluir, com a segurança necessária, pela responsabilidade do réu na dinâmica do evento danoso, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição decretada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A inexistência de provas seguras e incontestes acerca da quebra do dever objetivo de cuidado por parte do condutor impõe a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
".

________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302; CP, art. 61, II, “h”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001531-54.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; N.U 0006919-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

VILSON CRISTOFULI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.o 0000577-02.2013.8.11.0014, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o réu
VILSON CRISTOFULI
da imputação de prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro), agravado pelo fato de as vítimas serem maiores de 60 anos (art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais (ID 305680915), o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença para
condenar o apelado nos termos da denúncia
. Sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, notadamente pela dinâmica do acidente, que evidencia a
imprudência do réu
ao realizar manobra de conversão à esquerda na Rodovia BR-070 sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória do veículo em que viajavam as vítimas fatais
Geraldo Santiago Gomes
e
Ruth do Brasil Gomes
.

Argumenta, em abono, que embora não tenha havido choque direto entre os veículos, o Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito foi conclusivo ao apontar a invasão da faixa de rolamento pelo caminhão conduzido pelo apelado como a causa determinante do sinistro, que culminou no capotamento e morte das vítimas. Destaca que a culpa exclusiva da vítima não encontra amparo na prova técnica e que, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas. Por fim, requer a
fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal
(art. 387, IV, CPP).

Em contrarrazões (ID 305680917), a defesa de
VILSON CRISTOFULI
sustenta que o réu tomou as devidas cautelas ao parar no acostamento antes da manobra e que o acidente ocorreu devido à velocidade excessiva do veículo das vítimas, invocando a dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a ausência de previsibilidade objetiva do resultado, diante do que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 316628861), opinou pelo
provimento

do recurso
, asseverando que as provas técnica e oral demonstram a imprudência do réu ao cruzar a via preferencial, sendo irrelevante eventual excesso de velocidade da parte contrária para fins de exclusão da tipicidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado mostra-se
adequado
e
necessário
ao objetivo pretendido, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelado
VILSON CRISTOFULI
foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Narra a exordial acusatória que, no dia 10 de dezembro de 2012, por volta das 05h50min, na altura do km 292 da Rodovia BR-070, zona rural de Poxoréu/MT, o denunciado, conduzindo um caminhão VW/25.370, placas OBA-1010, agiu com imprudência ao iniciar manobra de conversão à esquerda para adentrar uma estrada vicinal.

Segundo a denúncia, ao realizar tal manobra, o réu interceptou a pista de rolamento, não observando a aproximação do veículo VW/Santana 2000 MI, placas KDC-4792, conduzido por Gilmar Santiago Gomes, que trafegava na via trazendo como passageiros seus pais, as vítimas
Ruth do Brasil Gomes
e
Geraldo Santiago Gomes
. A manobra imprudente do caminhoneiro obrigou o condutor do Santana a derivar bruscamente o veículo para a esquerda (tentativa de desvio), resultando na perda de controle, saída de pista e capotamento, o que causou a morte das vítimas idosas por politraumatismo.

A sentença recorrida absolveu o apelado sob o fundamento de que a prova seria insuficiente, especialmente diante da inconclusividade do laudo pericial e da ausência de colisão entre os veículos.

Em face da sentença absolutória, exsurge inconformado o
Parquet
perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

1.

Da pretensão condenatória
:

A controvérsia cinge-se a aferir se a conduta do apelado, ao realizar conversão à esquerda em rodovia de pista simples, configurou quebra do dever de cuidado objetivo e se foi a causa determinante do acidente fatal, a despeito da ausência de colisão direta entre os veículos.

Ab initio
, impende consignar que o
tipo penal culposo
exige, para sua configuração, a
comprovação inequívoca da inobservância de um dever objetivo de cuidado,
manifestada por meio da
imprudência
,
negligência
ou i
mperícia
, a
previsibilidade objetiva do resultado
e, fundamentalmente, o
nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado naturalístico
. Trata-se, portanto, de modalidade excepcional de responsabilização criminal, que demanda expressa previsão legal, conforme a regra insculpida no parágrafo único do artigo 18 do Código Penal.

No âmbito específico dos delitos de trânsito, a culpa assume contornos peculiares, considerando-se a natureza intrinsecamente arriscada da condução de veículos automotores, atividade que, embora socialmente permitida e até mesmo necessária, impõe ao condutor a observância de múltiplos deveres de cuidado, objetivamente delineados na legislação de regência e nas normas técnicas aplicáveis.

Nesse diapasão, o
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece, como dever fundamental de todo condutor, manter o domínio de seu veículo a todo momento, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Trata-se de norma basilar que
sintetiza o dever objetivo de cuidado exigível de todos aqueles que se propõem a conduzir veículos automotores
,
que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros,
constituindo verdadeiro mandamento de cautela cuja inobservância pode configurar, a depender das circunstâncias concretas e do resultado produzido, o elemento subjetivo do tipo culposo.

Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico
. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – destaquei.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Estabelecidas essas premissas teóricas, passo à análise pormenorizada do caso concreto, iniciando pelo exame da
materialidade delitiva
, que se encontra inequivocamente demonstrada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 261887752 - Pág. 11/12), pelo Boletim de Ocorrência e o Croqui do Acidente (ID 261887752 - Pág. 14/20), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necropsia) das vítimas
Ruth do Brasil Gomes
e
Geraldo Santiago Gomes
(ID 261887752 - Pág. 28/32 e 40/45), pelo Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego (ID 261887752 – Pág. 58/77), pelas certidões de óbito (ID 261887752 - Pág. 114/116) e pelas provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

Contudo, no que tange à
autoria e à culpabilidade
, em que pese o esforço argumentativo do
Parquet
, a análise detida dos autos revela que o acervo probatório
não oferece a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, devendo ser mantida a absolvição
.

Os informantes que estavam no veículo vitimado,
Gilmar Santiago Gomes
(condutor) e
Mariley Silva Vasconcelos Gomes
(ocupante do banco passageiro dianteiro), ouvidos em juízo, foram categóricos em afirmar que o caminhão do réu "
atravessou a pista repentinamente
" para adentrar uma propriedade rural, o que obrigou o motorista do carro de passeio a frear bruscamente e desviar, ocasionando o capotamento.

A palavra da vítima, em crimes de trânsito, possui inegável relevância probatória. Entretanto, ela não é absoluta e não goza de presunção de veracidade
juris et de jure
, devendo ser necessariamente confrontada com os demais elementos técnicos e circunstanciais, especialmente quando há risco de percepção alterada pelo trauma do evento ou pela própria posição de parte interessada na dinâmica do sinistro.

Por outro lado, o apelado
VILSON CRISTOFULI
, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a invasão completa da pista ou a criação do risco proibido. Relatou que parou no acostamento, iniciou a manobra, mas, ao perceber a aproximação do veículo das vítimas, "
puxou o caminhão para fora
", retornando à posição de segurança no acostamento. Afirmou que o veículo das vítimas capotou sem que houvesse colisão ou obstrução total da via que tornasse o acidente inevitável.

Nesse cenário de versões antagônicas, o fiel da balança deveria ser a prova pericial. Todavia, o
Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego
(ID 261887752 – Pág. 58/77), como bem salientado na r. sentença,
não foi conclusivo no sentido de atribuir a culpa exclusiva do apelado
.

O perito registrou a inexistência de vestígios de frenagem ou derrapagem na pista de rolamento que permitissem indicar o ponto exato de reação do condutor do veículo Santana, formulando a hipótese de que "
o condutor do veículo V1-Automóvel, frente a algum perigo iminente e inesperado, derivara, intencionalmente e de forma brusca, seu veículo para a esquerda;

fato que resultou na saída de pista e, consequentemente, no capotamento do veículo
".

A expressão "
perigo iminente e inesperado
", empregada pelo expert, embora denote a ocorrência de evento anômalo capaz de interferir na regular condução do veículo das vítimas, compelindo seu condutor à realização de manobra evasiva que, infelizmente, culminou no capotamento e consequente óbito dos passageiros, apenas comprova a reação do motorista do Santana (saída de pista), sem, contudo,
demonstrar materialmente a causa determinante dessa reação
(se houve, de fato, invasão imprudente da pista pelo caminhão conduzido pelo apelado).

A ausência de marcas de frenagem e de indícios de colisão (abalroamento) autoriza, em termos lógicos, tanto a versão da acusação (manobra de emergência desesperada diante de um obstáculo intransponível), quanto a hipótese de imperícia por parte do condutor do veículo de passeio – excesso de velocidade ou reação precipitada a um movimento do caminhão que, eventualmente, sequer chegou a obstruir a via de modo a tornar o acidente inevitável.

Se o apelado, como afirma, abortou a manobra e retornou ao acostamento, a reação do condutor do Santana pode ter sido fruto de um susto ou de avaliação equivocada da distância, o que rompe o nexo de imputação objetiva em relação ao réu. Aliás, a própria conclusão do laudo pericial ressalta que a derivação brusca de direção, realizada pelo condutor do veículo de passeio, pode ter decorrido de “
uma obstrução momentânea
real ou imaginável
de via
por veículo, animal, pedestre ou outro objeto que estivesse presente em sua trajetória, resultando o veículo sair da pista e capotar”
.

Além disso, a mencionada prova técnica não é categórica quanto à exata dinâmica do acidente, reconhecendo expressamente que o evento ocorreu “
por motivos que não foi possível precisar
”
(ID 261887752 - Pág. 67).

Nesse nebuloso contexto probatório, há dúvida razoável acerca de ter o apelado, efetivamente, invadido a pista de forma imprudente, cortando o fluxo e tornando o acidente inevitável, ou se o condutor do veículo menor apenas se assustou com a movimentação do caminhão e, por imperícia, perdeu o controle da direção.

O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Para a condenação, é imprescindível a certeza. A existência de duas versões verossímeis nos autos, sem que a prova técnica desequilibre a balança de forma definitiva para o lado da acusação, impõe a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e, consequentemente, do brocardo
in dubio pro reo
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na ausência de prova cabal da culpa, a absolvição é medida de rigor, notadamente em crimes de trânsito em que a dinâmica é complexa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PARECER DA PGJ INTEGRADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A absolvição de homicídio culposo na direção de veículo automotor deve ser mantida quando o conjunto probatório não comprova, de forma inequívoca, a imprudência ou a inobservância de dever objetivo de cuidado pela apelada.
(...)”
(N.U 1001531-54.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). Destaquei.

“(...)
Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo
”
(N.U 0006919-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). Destaquei.

Ademais, tratando-se de acidente sem colisão direta, a prova do nexo causal entre a conduta do suposto causador e o dano exige rigor ainda maior. Não se pode presumir a culpa do motorista do caminhão apenas pela ocorrência do capotamento do outro veículo,
sob pena de responsabilidade objetiva
,
vedada no ordenamento penal pátrio
. É necessário provar que a conduta do apelado foi a condição
sine qua non
para o resultado e que ele violou o dever de cuidado de forma determinante.

Portanto,
agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao concluir que os elementos probatórios são insuficientes para lastrear um decreto condenatório
. A dúvida, neste caso, milita em favor do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A condenação criminal exige prova plena e indubitável, o que não se verifica na espécie.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo incólume

a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Poxoréu/MT na ação penal n.o 0000577-02.2013.8.11.0014,

que absolveu o réu
VILSON CRISTOFULI
da imputação da prática do crime tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97 c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026